Tribunal: TCU
Processo: 029.436/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15418/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Jeymeson de Paula Veloso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 029.436/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlene de Souza Bitu (XXX.950.953-XX); Elynne Krysllen do Carmo Barros (XXX.236.723-XX); Jeymeson de Paula Veloso (XXX.839.433-XX); Pedro Alves Fontes Neto (XXX.082.383-XX); Vilena Aparecida Ribeiro Silva (XXX.975.223-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Jeymeson de Paula Veloso, verifique se houve, por parte do interessado, eventual descumprimento das obrigações inerentes ao regime de dedicação exclusiva, particularmente no ano de 2018.